Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-82.2020.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001963-82.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CUBICHECK PARATSE XAVANTE - CPF: 799.922.851-68 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CUBICHECK PARATSE XAVANTE - CPF: 799.922.851-68 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001963-82.2020.8.11.0021

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A. E CUBICHECK PARATSE XAVANTE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto, sucessivamente, por
CUBICHECK PARATSE XAVANTE (requerente)
e por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“(...) a) declarar a nulidade do contrato de mútuo n.
0123283474662
, nos termos do art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 [...] em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) determinar a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002.

Os valores recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da seguridade social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas.

Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda.

A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada.

(...)

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.
(...)”
(sic. Id nº 1557755212)

O banco-apelante, em suas razões recursais, assevera que resta claro que a sentença merece reforma, pois a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado, bem como lhe foi repassado o valor do empréstimo, não havendo qualquer fundamento jurídico para se considerar inválido.

Afirma que
“o contrato sob o n°

0123283474662 foi realizado através da modalidade BDN, que é
feita
através do cartão, senha, chave de segurança ou biometria, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação, logo, há uma total contrariedade do relato na exordial, conforme tela que demonstra que a contratação foi realizada em 18/05/2015 via BDN
” (sic).

Verbera que “
comprovou nos autos que, conforme tela de extrato anexada nos autos, o valor do contrato de R$ 1.251,08 foi repassado à parte Apelada através de CRÉDITO EM CONTA no dia 28/05/2015 pelo BANCO BRADESCO (237), através da AGÊNCIA: 1096-0, CONTA CORRENTE: 600.368-0 e não consta devolução
, o que justifica os descontos no benefício do INSS da parte autora, conforme tela abaixo”
(sic).

Defende que “
a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante das provas acima
” (sic), pois resta demonstrado a contratação válida e que a sentença deve ser reformada, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa por parte da apelada.

De outro lado, destaca que a parte apelada não juntou aos autos qualquer prova de seu abalo moral, que diz ter sofrido, e que o
quantum
indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se um enriquecimento sem causa por parte da mesma, eis que o fato em si não justifica tal valor, pois não foi comprovado qualquer irregularidade.

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Por sua vez, o autor-apelante, em suas razões recursais, afirma ser indevida a compensação determinada em seu desfavor, porquanto não recebeu nenhum valor da instituição recorrida, não celebrou contrato com esta e teve descontos indevidos realizados sobre o seu benefício previdenciário.

Assevera que
“é inquestionável a caracterização do dano moral ao caso em tela. Ocorre que o valor de R$ 3.000,00, fixado a título de dano moral pelo Juiz Singular está em desconformidade com os valores arbitrados por este Tribunal em questões semelhantes”
(sic).

Com tais considerações, pede a reforma parcial da sentença, apenas no tocante a compensação de valores supostamente creditados em seu favor, bem como postula a majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido no Id. 119590958 e pela parte autora (Ids 157755225 e 157755226.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 157927167) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 157910671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, apesar do objeto recursal necessitar de intervenção do órgão ministerial (indígena), tenho por desnecessária a remessa dos autos à PGJ, tendo em vista o pronunciamento em caso correlato, inclusive a ser apreciado nesta mesma sessão (RAC 1006231-05.2021.8.11.0003).

Feito este registro, c
inge-se
dos autos que
CUBICHECK PARATSE XAVANTE

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vêm sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 012328474662, no valor de R$1.244,43 (mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), parcelados em 72 prestações mensais de R$35,72 (trinta e oito reais e setenta e dois centavos), que totalizou um prejuízo de R$2.250,36 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

Defendeu que a cobrança é indevida, pleiteando, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos,
condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor, bem como determinou a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício e que eventual saldo a ser restituído em favor da parte autora se dará na forma simples.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação. Por sua vez,
o autor
requer a majoração do valor da condenação para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e o afastamento da compensação quanto aos valores supostamente creditados em sua conta bancária.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida não juntou aos autos o contrato assinado pelo autor, ou ao menos, que o mesmo eventualmente seguiu os requisitos de validade do art. 595 do CC, a fim de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, de modo que as meras alegações no sentido de que o contrato se deu por meio de caixa eletrônico são desprovidas de força probatória diante da ausência de outros elementos que corroborem com tal assertiva.

Ressalto, no ponto, que o banco se limitou a apresentar cópias de telas de sistemas internos, unilateralmente produzidas, as quais, segundo orientação sedimentado nesta Corte de Justiça, não servem para comprovar a relação jurídica, de forma que não desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC.

E mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor, é devida a restituição de tais valores na
forma simples, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tal
como fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Por outro lado, no que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$3.000,00 (três mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela parte autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este, inclusive, pretendido em sede recursal pelo autor-apelante.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1001346-61.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Quanto a determinação de compensação de valores, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que comprovado pelo banco requerido, mediante a juntada de extrato de conta corrente, que houve a disponibilização de valores à parte autora (Id. 157755203), sem prova em contrário realizada por esta, devida a compensação do valor creditado com os descontos indevidos realizados tal como determinado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do autor
para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023